Tribunal: TJBA
Processo: 8086717-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086717-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITALO RUBINO e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA, EMILI PRISCILA DE LIMA CALMON DE JESUS FERREIRA, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, MARIA JOSSELIA DA S CARRILHO ROSA

APELADO: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA, MARIA JOSSELIA DA S CARRILHO ROSA, DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA, EMILI PRISCILA DE LIMA CALMON DE JESUS FERREIRA, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO.
APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
RECURSO
DO AUTOR CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s

pelo demandante e demandado
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais
, no bojo da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Existem
três
questões em discussão: (i) se
há direito ao ressarcimento pelas taxas condominiais e IPTU pagas durante o período contratual, (ii)
se
o Poder Judiciário pode imputar cláusula penal ante a ausência de previsão expressa no contrato e
(ii
i
) se o inadimplemento contratual do
réu
caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Com efeito, a rescisão contratual por culpa do réu impõe, como consequência, o retorno das partes à situação anterior à assinatura do contrato, de modo que deve o autor ser ressarcido integralmente pelas despesas que assumiu referentes às taxas associativas e IPTU, desde que devidamente comprovadas na fase de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. Nos termos da jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça,
ausente cláusula penal no contrato, não se pode exigir a sua incidência, pois esta depende de prévia convenção entre as partes.

5
. O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais, inexistentes no caso em questão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e teses

6
. Recurs
o do réu não conhecido e o do autor conhecido e parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 1.007, e 85, §11; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1691008/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.055.755/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086717-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ITALO RUBINO e outros
e como apelados
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em não conhecer do apelo do autor e conhecer e dar parcial provimento ao do réu
, nos termos do voto do relator.